Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705174-56.2019.8.07.0019 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cláudio Roberto de Sousa Silva Embargados: R Cars Multimarcas Comércio de Veículos Ltda JJ Comércio de Veículos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cláudio Roberto de Sousa Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48918249). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator